Tribunal: TJSP
Processo: 1020265-58.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade do débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos do autor e da ré. Incontroversa a prescrição do débito e a inscrição na plataforma "Acordo Certo". Débito inexigível, pela ocorrência da prescrição. Fato que impede a cobrança judicial ou extrajudicial. Impossibilidade de manutenção da inscrição do débito na

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade do débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos do autor e da ré. Incontroversa a prescrição do débito e a inscrição na plataforma "Acordo Certo". Débito inexigível, pela ocorrência da prescrição. Fato que impede a cobrança judicial ou extrajudicial. Impossibilidade de manutenção da inscrição do débito na plataforma "Acordo Certo" no caso "sub judice". O ajuizamento desta demanda demonstra a intenção do autor de não pagar o débito, não se justificando a manutenção do cadastro. "Acordo Certo" que não é banco de dados de caráter público nem se confunde com negativação. Inexistência de prova de que o débito inscrito gerou algum reflexo na pontuação de crédito do autor. Impossibilidade de presunção de alteração no "score". Incidência da Súmula 550 do C. STJ. Precedentes. Danos morais não configurados. Ré que decaiu em parte mínima. Sentença parcialmente reformada, para impor ao autor os encargos de sucumbência. Apelo do autor desprovido e apelo da ré parcialmente provido.